Tribunal: TJDFT
Processo: 0004928-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004928-69.2017.8.07.0020 RECORRENTE: FRANKLIN DELANO SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal de natureza gravíssima em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo registro de fotografias das lesões e pelo laudo pericial que atestou deformidade permanente, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas. 3. No caso, a reprovabilidade da conduta é elevada, porquanto comprovado que o acusado assumiu o risco de atingir diversas pessoas com arremessos de garrafas, cadeiras, além de socos e pontapés, gerando uma confusão generalizada no interior do estabelecimento comercial em que se encontrava. Logo, a culpabilidade deve ser valorada negativamente. 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 5. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, porquanto as agressões foram praticadas em local fechado, com várias pessoas presentes, que acabaram sendo atingidas a esmo, quando estavam no local para se divertir e não esperavam ter sua integridade física vilipendiada, sendo cessada a confusão apenas com a intervenção dos seguranças do local que detiveram o acusado. 6. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu não reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal. 7. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em sede de ação penal, conforme prevê o artigo 387, IV, do Código Penal. 7.1. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes. 8. Viável a exclusão, de ofício, da pena pecuniária imposta na sentença, tendo em vista a ausência de previsão legal ao tipo penal em que se acha incurso o acusado. 9. Recursos conhecidos, desprovido o defensivo e parcialmente provido o ministerial. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes acerca da autoria que se lhe imputa, uma vez que as lesões experimentadas pela vítima se deram em contexto de briga generalizada; b) artigo 25 do Código Penal, porquanto a turma julgadora deixou de acolher a tese de que agiu em legítima defesa; c) artigo 59 do CP, argumentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto; d) artigo 387, inciso IV, do CPP, defendendo o afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo para indenização pelos danos causados, porquanto “não houve qualquer apuração minuciosa sobre a extensão dos danos ou sobre as condições econômicas do recorrente”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 25 e 129, § 2o, inciso IV, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto, em relação à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal, bem assim no que tange à tese de legítima defesa, o acórdão impugnado veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Diversamente do que alega o acusado, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, mormente diante das versões firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas presentes no local dos fatos, os quais foram uníssonos em afirmar que fora o réu o autor das agressões que ofenderam a integridade física de Fernanda. Também não prospera a tese de legítima defesa aventada pela Defesa. Nessa linha, insta consignar que o conjunto probatório demonstra que as lesões suportadas pelas vítimas ocorreram em um contexto no qual o réu buscou ofender a integridade física delas, e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, mormente porque não há nos autos elementos de existência de suposta lesão sofrida pelo acusado” (63794808). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos do 59 do CP e 387, inciso IV, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada de que para “cada circunstância judicial desfavorável (...) soma-se 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada” e, ainda de que “Considerando a existência de pedido expresso na denúncia (ID 61076547), contra a qual foi oportunizado o regular contraditório, e o entendimento da jurisprudência, sobre a possibilidade de fixação de indenização na seara criminal, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral in re ipsa" (g.n.), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO DE DANO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.)". (AgRg no REsp 1785526/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) (AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.). (...). 3. Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante ao afastamento do pagamento da reparação civil prevista no art. 387, IV, do CPP, a partir das demais teses apresentadas pela defesa, demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.033.263/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 14/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029